Tribunal: STF
Processo: MS 25871
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2 - Incabível o pedido de sobrestamento dos autos até o julgamento, pelo Plenário da CORTE, do mérito de repercussão geral reconhecida, considerando que a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não alcança as ações originárias da própria CORTE, em razão da urgência e relevância dos temas.



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.